Tribunal: TJDFT
Processo: 0738592-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO DE FATURA MENSAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO. COBRANÇA DA INTEGRALIDADE DOS ENCARGOS INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR PELA INTEGRALIDADE DO DÉBITO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em síntese: a) declarar a inexistência do débito de R$ 1.238,17, atinente ao parcelamento da fatura de dezembro/2022 (final 8363); b) determinar ao réu a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção do crédito; e c) condenar o réu a pagar R$ 3.000,00 por reparação de dano moral. Nas razões recursais o réu pugna pela concessão do efeito suspensivo e no mérito sustenta que o débito e a cobrança são legítimos, assim como a anotação negativa, pois a autora tornou-se inadimplente. Aduz não haver comprovação do dano moral, pugnando pela sua exclusão e, subsidiariamente, pela minoração. Nas contrarrazões a autora impugna os documentos acostados à peça recursal, pois unilaterais, requerendo o improvimento do recurso, diante da cobrança indevida de valores pagos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55496253), com custas processuais e preparo recursal regulares (ID 55496254 e ID 55496254) e contrarrazoado (ID 55496265).
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos, não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, não havendo notícia da tramitação de demanda requerendo o cumprimento provisório da sentença. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. Trata-se de relação jurídica de consumo, amoldando-se autora e réu aos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o/CDC), pelo que deve a presente controvérsia ser dirimida especialmente sob a ótica do microssistema autônomo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Na origem alegou a autora que em dezembro/2022, ao receber a fatura de seu cartão de crédito no valor de R$ 6.245,46, com vencimento dia 09/12/2022 (ID 55496149), optou via aplicativo pelo pagamento em três parcelas de R$ 2.358,69, mas ainda pagou em 21/12/2022 o montante original (R$ 6.245,46), passando a ser cobrada pelos encargos a partir de abril/2023. Apesar das tentativas de solução desta pendência pelo SAC, seu nome foi negativado, o que ensejou a impossibilidade de obter um cartão da loja Havan e a redução seu score de crédito.
6. A teor do art. 373/CPC, caput e § 1o, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo possível a inversão do ônus da prova diante de determinadas circunstâncias (art. 6o, VIII, CDC). Nos termos do art. 373/CPC, não dependem de provas os fatos notórios, afirmados/confessados.
7. A autora afirma que mesmo após contratar o parcelamento do débito e aceitar o novo débito, antecipou o pagamento integral do valor original da fatura, mas foi cobrada pela integralidade dos encargos do parcelamento. Nestas circunstâncias verifica-se que apesar do sistema do fornecedor permitir o parcelamento pelo próprio consumidor, de forma autônoma e sem auxílio do SAC (ID 55496148), não foi capaz de identificar a antecipação do pagamento do parcelamento do débito, cobrando-se indevidamente a integralidade dos encargos, pois de qualquer forma a fatura não foi paga no dia aprazado.
8. Vale o destaque que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara (art. 6o, III, CDC). Não se pode exigir do consumidor ter conhecimento prévio de que, apesar de ter efetivado de forma autônoma o parcelamento de seu débito, tenha que, ao realizar a antecipação, utilizar-se de canais diversos, seja pelo SAC ou outro meio diferente do originalmente utilizado para efetuar o parcelamento. Deveria o fornecedor ter identificado a antecipação parcial do débito e oportunizado à consumidora o pagamento dos encargos proporcionais, ainda prestando os esclarecimentos e as informações pertinentes, sem os quais legítima a negativa da autora no pagamento da integralidade dos encargos.
9. Nos termos do art. 186/CCB, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O fornecedor, ao cobrar débito preponderantemente indevido, ainda negativando o nome da autora, praticou ato ilícito ensejador de danos, ficando obrigado a repará-lo (art. 927/CCB).
10. A indenização por dano moral pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo ao nome, à imagem, à reputação, à boa fama, ao sentimento de autoestima do consumidor, dentre outros direitos da personalidade, o que se verifica no presente caso, especialmente pela negativação indevida do nome do consumidor.
11. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral 'in re ipsa', ou seja, decorrente do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
12. Para fixação do valor do dano moral não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Assim, conforme as diretrizes acima elencadas, o montante fixado em sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pelo autor com razoabilidade e proporcionalidade, sem promover o enriquecimento ilícito. Demais disso, ainda sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o réu a pagar honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor atualizado da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.